Tribunal: TJDFT
Processo: 0732553-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0732553-58.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA LUCIA DA SILVA REZENDE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANA LUCIA DA SILVA REZENDE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a pretensão de obtenção de efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para contrarrazoarem, respectivamente, os Embargos de Declaração Id. 34274686, opostos pela Exequente, e os Embargos Id. 34517588, opostos pelo Distrito Federal. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora